Tribunal: TJMT
Processo: 1013549-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos, etc.
Diante da certidão de prevenção e retificação constante no id. 99889470, que anuncia possível prevenção com a apelação cível n. 136888/2017, da Relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, proceda-se a redistribuição.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator